Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712386-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA ALVES TEIXEIRA, JONAS MENDES CAMPELO DE BRITO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOFIA ALVES TEIXEIRA e JONAS MENDES CAMPELO DE BRITO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF ((ID 45330013, pg. 68 a 70), que, nos autos no 0703427-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pleito liminar dos agravantes, que pretendiam a suspensão de quaisquer atos demolitórios por parte das agravadas em relação ao imóvel ocupado pelo agravado, até o julgamento do mérito da demanda. Preliminarmente, os agravantes suscitam nulidade da decisão agravada ao argumento que o d. magistrado decidiu diversamente do que foi pedido. Alega que não requereu a suspensão da operação, mas tão somente de atos de demolição, razão por que pede a cassação da decisão. No mérito, aduzem que não pretende que a Administração Pública se abstenha de fiscalizar, mas sim que observe os ditames legais. Assinalam que só uma decisão judicial pode impedir que os agravados promovam atos de demolição em seu imóvel, pois, de acordo com o agravante, as agravadas não estão observando as regras estabelecidas na Lei 6.138/2018. Asseveram que há precedentes deste e. Tribunal no sentido de sua pretensão, argumenta estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, “pois flagrante será a violação ao princípio da Legalidade Estrita ao qual o Estado está vinculado na medida em que não pode ele demolir obras já levantadas sem a competente intimação demolitória a teor do que exige a lei.” Alegam que há verossimilhança em suas alegações e potencialidade de dano, a justificar a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal, para que o imóvel não seja demolido. Aduzem que tem o direito de permanecer no imóvel até ulterior notificação demolitória. Tecem considerações no sentido de seu pleito recursal. Posto isso, alegam que estão presentes os requisitos para a concessão liminar da tutela antecipada e pugnam pela sua concessão ou pela atribuição de efeito suspensivo ativo, para suspender quaisquer ordens de demolição sumária do imóvel descrito no recurso, sem que haja notificação demolitória. No mérito, pedem a cassação ou reforma da sentença, para, confirmando a tutela recursal, suspender quaisquer ordens de demolição, sem notificação demolitória. Preparo recursal recolhido no ID 45330013. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada ou de efeito suspensivo ativo. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A propósito, a invasão em área pública onde foi erguida a edificação clandestina referida na inicial está longe da perspectiva de regularização. Pelo contrário, trata-se de região de intensa sensibilidade ambiental no Lago Norte, bairro que sofre preocupante expansão ilegal. Especificamente na área referida na demanda, tramita nesta Vara do Meio Ambiente ação popular movida por moradores da região, onde se exige exatamente a coibição das invasões nas adjacências das CAs. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Na hipótese vertente, entendo que o magistrado atuou com a cautela exigida para o caso, especialmente porque a construção foi erigida de forma ilegal, pois não obteve qualquer licença para construir, tampouco carta de habite-se. Aliás, os agravantes reconhecem que estão em situação irregular, de sorte que não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades, sob pena de perpetuá-las em prejuízo do bem comum e, sobretudo, do meio ambiente equilibrado, conforme já fora mencionado pelo d. magistrado. Ademais, extrai-se dos autos que a construção realizada pelos agravantes é recente (ID 45330013, pgs. 29 a 33), tal como a ocupação da área objeto de fiscalização pelas agravadas (pgs. 51 a 66). Destarte, não há falar em direito provável de infrator que constrói irregularmente em área pública. Deveras, o art. 124, inciso V, da Lei 6.138/2018 prescreve que o infrator está sujeito à intimação demolitória. Por sua vez o art. 133, §§ 1o, dispõe que: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Por outro lado, consoante o §4o do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no art. 181 do Decreto no 43.056, DE 03 DE MARÇO DE 2022, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente. Portanto, em que pese a necessidade de intimação demolitória para construções antigas ou efetivamente estabelecidas e habitadas, no caso dos autos, os documentos referentes ao processo administrativo não levam a concluir que a Administração efetuará a demolição do imóvel ocupado pelos agravantes, não há qualquer elemento nos autos que indique possível efetivação de atos demolitórios. Dessa forma, não é possível, ao menos neste momento processual, conceder tutela antecipada, para impedir a simples fiscalização pela Administração Pública e eventual demolição de imóveis que se enquadrem nos termos do art. 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022, pois conforme já mencionado o direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de construções irregulares em áreas públicas. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado e não havendo risco concreto de que a Administração Pública vá demolir o imóvel ocupado pelos agravantes, é inviável a concessão de tutela antecipada recursal, sem prejuízo de posterior análise. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ativo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator